Tribunal: TJDFT
Processo: 0738387-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738387-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA, ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA APELADO: JOSE VIEIRA ALVES, AUGUSTO CESAR DE LIMA SANTOS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por APELANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA, ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA, sem o recolhimento do devido preparo ante pedido da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede recursal. Diante da ausência de elementos que evidenciasse a alegada hipossuficiência, por meio de decisão de ID 46422297, foi determinado à parte recorrente que comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício vindicado ou que promovesse o devido recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Apesar de regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo concedido sem que houvesse qualquer manifestação ou realização do recolhimento do preparo recursal, conforme atestado na Certidão de IDs 46914802 e 46914944. É o relatório. DECIDO. Verifica-se que, consoante relatado, a parte recorrente deixou de recolher o preparo recursal. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI, do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o não conhecimento do presente recurso. Isso posto, DECRETO a deserção do recurso interposto por APELANTE: MARIO MAGNO ASBECK VIEIRA, ANNA CAROLINA ALVARES DA SILVA, consequentemente, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, nos termos dos arts. 932, III, e 1.007, ambos do CPC, c/c art. 87, III, do RITJDFT. Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais (princípio da causalidade) diante da ausência de apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023